Tribunal: STF
Processo: Rcl 66371
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo contra decisão proferida pelo Colégio Recursal de Assis, no autos do Processo nº 1005039- 58.2016.8.26.0047, mediante a qual se teria aplicado erroneamente o Tema 942 da repercussão geral ao negar seguimento ao recurso extraordinário.



     Narra a parte reclamante que, na ação em referência, foi proferida sentença parcialmente procedente para condená-la na obrigação de averbar o tempo de serviço prestado em atividade insalubre para fins de aposentadoria em favor da parte beneficiária, Pedro Aparecido Antunes.



     Relata, ainda, que essa sentença foi reformada com o provimento do recurso inominado por si interposto, todavia, em sede de juízo de retratação à luz do Tema 942 da repercussão geral provocado com a interposição do recurso extraordinário formalizado pela parte beneficiária, exarou-se novo acórdão em recurso inominado para reconhecer o direito da parte beneficiária à aludida averbação.



     Prossegue discorrendo que foi negado provimento ao agravo interno interposto contra negativa de seguimento do apelo extremo em que defendeu a desconformidade do acórdão recorrido com a tese fixada no Tema 942, bem como que, após a rejeição monocrática dos embargos de declaração, subsequentemente foi negado provimento ao segundo agravo interno.



     O Estado de São Paulo aduz que a autoridade reclamada incorreu em violação ao Tema 942, sob a alegação de que a apuração do tempo laborado em condição insalubre para fins de aposentadoria especial foi reconhecida nos termos de normal estadual (LCE 776/94) e não em norma federal (Lei 8.213/91).



     Assevera que o STF, no julgamento da tese do Tema 942, 



    “descartou o deferimento automático das vantagens previdenciárias (no caso, a percepção de adicional de insalubridade resultar na averbação do tempo em que se ganhou tal vantagem como de labor em condições insalubres para fins de aposentadoria especial, como determinado pelo E. Colégio Recursal), remetendo a análise desta insalubridade para fins previdenciários aos requisitos previstos no artigo 57 da Lei 8.213/91 até o advento da Lei Complementar de cada ente federativo regrando a matéria, nos termos previstos pela EC 103/2019. 



    Neste bordo, considerando o artigo 57 da Lei nº 8.213/91, a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida pela lei, ao segurado que tiver: (a) trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física; (b) de forma permanente, e não ocasional nem intermitente (art. 57, § 3.º), mediante a (c) efetiva exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais (§ 4.º), pelo período de 25 anos. 



    Por sua vez, os agentes nocivos químicos, físicos, biológicos e associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física do segurado do regime próprio de previdência bandeirante, considerados para fins de concessão da aposentadoria especial, são aqueles relacionados para tal mister nas normas técnicas editadas pelo Estado de São Paulo.



    Outrossim, a comprovação da efetiva exposição será feita mediante laudo elaborado pelo Departamento de Perícias Médicas Estaduais para tal mister, em que se ateste o tempo e freqüência de exposição aos supra citados agentes insalubres.



    Assim sendo, a determinação de averbação de tempo de serviço em atividade insalubre para fins de aposentadoria especial, à margem do disposto no 57 da Lei nº 8.213/91, viola o disposto o entendimento consagrado quando do julgamento do Tema 942, autorizando o manejo da presente reclamação.”



    Defende, assim, que,



    “do cotejo entre o decidido com eficácia vinculante pelo Supremo Tribunal Federal e as decisões judiciais no presente caso concreto, verifica-se:



    (i) que houve o desrespeito a autoridade da decisão judicial com eficácia vinculante, na medida em que inocorreu a observância na decisão do Colégio Recursal da análise dos requisitos do art. 57 da Lei 8.213 de 1991, muito embora tese das manifestações recursais da Fazenda, ao entendimento de que o mero recebimento do adicional de insalubridade, como único e suficiente fundamento, para aplicação da tese firmada no Tema 942;



    (ii) não se está com a presente Reclamação buscando que o Supremo Tribunal Federal verifique o preenchimento ou não dos requisitos do art. 57 da Lei 8.213 de 1991, para assegurar o direito dos servidores públicos à conversão do tempo comum em especial, mediante contagem diferenciada. Diversamente, a reclamação busca que seja proferida decisão para que o Colégio Recursal julgue o caso concreto conforme o precedente vinculante, assim verifique os requisitos legais à luz do assentado no RE 1014286.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o acórdão reclamado até o julgamento definitivo da presente reclamação.



    No mérito:



     “seja provida a Reclamação para cassar o aresto reclamado, determinando-se seja observado o quanto decidido no julgamento do Tema 942, a saber: apuração da insalubridade do tempo de labor, para fins de aposentadoria especial, até a entrada em vigor da EC 103/19, nos termos do que determina o artigo 57 da Lei 8.213/91;”



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação da Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia - demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível em sede excepcional reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).



    Assim, conforme mencionado, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com a Suprema Corte, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do paradigma aos novos casos de acordo com os elementos e as provas dos autos.



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Compulsados os autos, observo que, em sentença proferida em 20/10/16, data anterior à publicação da ata de julgamento do RE nº 1.014.286 (Tema 942 RG), que se deu em 15/09/20, a Vara Especial Cível e Criminal da Comarca de Assis/SP condenou o Estado de São Paulo a “proceder à averbação do tempo de serviço prestado em atividade insalubre pelo autor PEDRO APARECIDO ANTUNES DA SILVA, para fins de aposentadoria”(e-Doc 2, p. 22), por compreender estarem 



    “preenchidos os os requisitos indispensáveis (servidor público estadual e trabalho em condições insalubres), o autor faz jus ao cômputo de serviço insalubre para a aposentação especial (CF, art. 40, § 4º e Lei 8.213/91, art. 57).” (e-Doc 2, p. 19)



    Em recurso inominado interposto pelo Estado de São Paulo, o Tribunal reclamado, em 31/10/17, deu provimento ao recurso para afastar a aplicação da Lei nº 8.213/91 por entender que, em se tratando a parte beneficiária de policial militar, incide ao caso o Decreto-lei Estadual nº 260/70 que



    “disciplina todas as hipóteses de inatividade e desligamento do policial militar tais como agregação, transferência para reserva, reforma, exoneração, demissão ou expulsão, hipótese de invalidez e incapacidade física, possuindo, dessa forma, os policiais militares do Estado, um regramento previdenciário específico e distinto, não se podendo aplicar a eles o regime próprio dos servidores públicos civis.” (e-Doc 2, p. 26).



    Conforme consulta aos autos do processo no sítio eletrônico do Tribunal, Pedro Aparecido Antunes interpôs recurso extraordinário, tendo o TJ/SP determinado o sobrestamento do recurso em razão de a existência da repercussão geral do Tema 942 e, após a fixação da tese com o julgamento do mérito do RE nº 1.014.286, em juízo de retratação, negou provimento ao recurso inominado para manter a sentença proferida pelos seus próprios fundamento.



    Inconformado, o Estado de São Paulo formalizou agravo interno contra a denegatória do recurso extraordinário que restou assim ementado:



    “Agravo interno contra decisão denegatória de seguimento a Recurso Extraordinário. Tese fixada pela Suprema Corte no julgamento do Tema 942, com trânsito em julgado em 04/08/2021, que estabelece a conversão do período de atividade insalubre anterior à EC 103, em tempo comum,para fins de aposentadoria. Agravo interno a que se nega provimento. Decisão mantida.” (e-Doc 2, p. 50)



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão acima:



    “Com efeito, muito embora a r. sentença de fls. 305-313 tenha sido proferida antes do julgamento do leading case em referência, já fez correta observância à Lei nº 8.213/1991 – Regime Geral de Previdência Social, tal qual determinou o E. STF, para períodos anteriores à EC 103/2019. Logo, não estando presente o distinguishing necessário para afastar o poder vinculante do precedente da Suprema Corte, deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.” (e-Doc 2, p. 52).



    O Plenário do STF firmou a seguinte tese no julgamento de mérito do RE 1.014.286 (vinculado ao Tema 942 da sistemática da repercussão geral):



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.” (Tema 942 RG). 



    Esta Suprema Corte vem reconhecendo a mora da autoridade competente para a regulamentação da aposentadoria especial prevista no artigo 40, § 4º, inc. III, da Constituição Federal e determinando a aplicação, por analogia, do artigo 57 da Lei nº 8.213/91, após a comprovação da situação fática perante a autoridade administrativa. 



    Diferentemente, quanto às atividades policiais, compreendidas na regra do inc. II do § 4º do art. 40 da CF/88, o STF firmou entendimento de que não há omissão legislativa, porquanto existente lei regulamentadora. Nesse sentido:



    “Mandado de injunção. Aposentadoria especial de servidor público policial. Artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. Lei Complementar nº 51/1985. Inexistência de omissão legislativa. Agravo não provido. 1. A Lei Complementar nº 51/1985, que trata da aposentadoria especial dos servidores públicos policiais, foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 (ADI 3.817/DF). 2. Havendo norma incidente sobre a situação concreta do impetrante, num ou noutro sentido, que ampare o exercício do direito à aposentadoria especial, em plano obviamente diferenciado dos servidores públicos em geral, submetidos às previsões do art. 40 da Constituição Federal e demais regras de transição, carece a parte de interesse na impetração, uma vez ausente qualquer omissão a ser sanada. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 2283 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 13/10/13).



    Vide, também, precedente vinculante, no sentido da competência estadual para edição de lei acerca dos critérios diferenciados de aposentação de servidores militares, não se lhes aproveitando as normas gerais aplicadas aos servidores civis para aposentação em regime especial:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes. 2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que “o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade”. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente.” (ADO nº 28, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 3/8/15)



    Os seguintes precedentes corroboram esse entendimento:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Policial-Militar do Estado de São Paulo. Não aplicabilidade do art. 40, § 4º, da CF. Inexistência de violação constitucional. 3. Policiais-Militares. Regime jurídico próprio. Condições de transferência para inatividade. Decreto estadual 260/1970. Incidência do Enunciado 280. 4. Negativa de prestação jurisdicional. AI-QO-RG 791.292. 5. Violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. Necessidade de análise e interpretação de normas infraconstitucionais. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 722381 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/3/13 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRANTE DA CARREIRA DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA E DA CLASSE DE AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. ATIVIDADE DE RISCO. ART. 40, § 4º, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI COMPLEMENTAR N. 1.109/2010. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA. 1. O reconhecimento da existência e da aplicabilidade de norma infraconstitucional regulamentadora do direito constitucional pleiteado evidencia o não cabimento do mandado de injunção, por inexistir omissão legislativa inviabilizadora do exercício de direito constitucionalmente assegurado. 2. Impossibilidade de conjugação do sistema da Lei Complementar n. 1.109/2010 do Estado de São Paulo com o da Lei n. 8.213/1991, para com isso, cogitar-se de idade mínima para aposentação. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MI 5390 AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1/4/2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. REGRAMENTO PRÓPRIO DIVERSO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DO DECIDIDO NO MANDADO DE INJUNÇÃO 721. PRECEDENTES. De acordo com o art. 42 da Constituição Federal, cabe à lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares, de modo que, existindo norma específica (Lei Complementar nº 51/1985 ou Decreto-Lei estadual nº 260/1970), não há que se falar em omissão legislativa. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 775070 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/10/14).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. REGRAMENTO PRÓPRIO DIVERSO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. PRECEDENTES. De acordo com o art. 42 da Constituição Federal, cabe à lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares, de modo que, existindo norma específica (Lei Complementar nº 51/1985 ou Decreto-Lei estadual nº 260/1970), não há que se falar em omissão legislativa. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 781359 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/4/14).



    Acompanhando essa orientação, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 1.418.923/SP, de minha relatoria, DJe de 27/02/2023; ARE nº 1.417.751/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/2/2023; ARE nº 1.377.176/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 03/11/2022; RE nº 1.396.193/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20/09/2022; e ARE nº 1.391.300/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19/08/2022. 



    Há, portanto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do Tema 942 RG ao caso concreto (distinguishing), por se ter, no Processo nº 1005039- 58.2016.8.26.0047, pretensão de conversão de período trabalhado na atividade policial militar em tempo comum para fins de aposentadoria especial. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE nº 1.396.887/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 07/11/22).



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão que aplica o Tema 942 RG ao caso concreto, devendo a autoridade reclamada reapreciar o Processo nº 1005039- 58.2016.8.26.0047 à luz do entendimento vinculante firmado na ADO nº 28 e na presente reclamação.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



     No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



     Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC."



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente